Tribunal: TJBA
Processo: 8000964-67.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000964-67.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SARA MARIA FONSECA DA MOTA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB, ORIGINÁRIAS DO PRECATÓRIO Nº 0208458- 44.2019.4.01.9198. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. MÉRITO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA DE APLICAÇÃO DE PROPORÇÃO NÃO INFERIOR A 60% AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES. SUBVINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DO INGRESSO DOS RECURSOS. ADPF Nº 528 DO STF. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI Nº 1.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000964-67.2023.8.05.0216, figurando como Apelante SARA MARIA FONSECA DA MOTA e como Apelado o MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA